Tribunal: TJES
Processo: 0025172-49.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025172-49.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO MANENTI PAMPOLIM e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. VALIDADE. PROVA JUDICIAL CONCRETA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, CP), fixando as penas definitivas em 13 (treze) anos de reclusão e 15 (quinze) anos para Marco, ambas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por estar fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais; (ii) examinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria das penas aplicadas aos Apelantes, com destaque à valoração das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da sentença não se configura, pois a decisão do Conselho de Sentença foi amparada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, incluindo a confissão judicial e os depoimentos presenciais e técnicos colhidos em juízo.

4. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois está embasada em conjunto probatório consistente que permite a adoção da tese acusatória, não se tratando de julgamento arbitrário ou dissociado das provas.

5. Em relação à dosimetria da pena, restou comprovado excesso na valoração da personalidade, pois a sentença não apresentou elementos concretos para negativar esse vetor. Contudo, a negativação da culpabilidade, em razão da execução fria e reiterada do crime, e das consequências, pela tenra idade da vítima (17 anos), são fundamentos idôneos. A pena definitiva foi redimensionada para 12 (doze) anos de reclusão.

6. A valoração negativa da culpabilidade em razão de um réu ter fornecido a arma e da personalidade foi indevida, pois fundada em elementos típicos da participação penal e sem base concreta. Contudo, a negativação das consequências do crime, pela morte precoce da vítima, foi corretamente fundamentada. A pena definitiva foi redimensionada para 14 (quatorze) anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada em provas produzidas sob contraditório e não se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos.

2. A negativa de autoria ou a tese de ausência de participação não impõe nulidade quando a condenação se baseia em elementos probatórios judicializados.

3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea; circunstâncias judiciais como a personalidade e a culpabilidade só podem ser negativadas com base em dados objetivos e não presumidos.

4. A morte de vítima adolescente ou jovem pode justificar, de forma autônoma, a valoração negativa das consequências do crime, por representar desvalor que ultrapassa o resultado típico.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 29, 59, 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”; STJ, Súmula nº 231.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 717472/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1904091/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 01.06.2021; TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Rozenea Martins de Oliveira, j. 27.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº 0025172-49.2014.8.08.0035

APELANTES: JHONATAN ROCHA BATISTA E MARCO ANTÔNIO RODRIGUES GALDINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
interpostas por
JHONATAN ROCHA BATISTA
e
MARCO ANTÔNIO RODRIGUES GALDINO
em face da r. sentença (fls. 451/452 - ID 13972326) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c 29, do Código Penal, fixando, respectivamente, as penas definitivas de 13 (treze) anos e de 15 (quinze) anos de reclusão sob o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Nas razões recursais apresentadas por
JONATHAN
(fls. 461/465v - ID 13972326), sustenta-se, em suma, que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Por sua vez, nas razões recursais apresentadas pela defesa de
MARCO
(fls. 455/460 - ID 13972326), alega-se que

(i)
é nula a sentença por estar fundamentada exclusivamente em elemento inquisitorial; subsidiariamente,
(ii)
deve ser reconhecido que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inc. III, “d”, do CPP; e
(iii)
a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 467/470 - ID 13972326), o Ministério Público Estadual pugna pelo
desprovimento
do recursos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 14579207), também opina pelo
parcial

provimento
dos recursos.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réus presos, passo à análise do mérito recursal.

Inconformados, os Apelantes interpuseram os presentes recursos.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

1. DA ALEGADA NULIDADE E DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa dos apelantes, notadamente a de
MARCOS
, sustenta, em apertada síntese, que a condenação se deu com base exclusiva em elementos da fase inquisitorial e que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Sem razão, contudo.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Não se presta a via recursal, neste particular, a operar como um segundo juízo de mérito, onde o Tribunal de Justiça reavaliaria as provas para escolher a versão que lhe pareça mais justa.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal (CPP), isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Feita essa premissa, e após uma análise meticulosa e exauriente dos autos, concluo que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo no acervo probatório, não havendo que se falar em manifesta contrariedade.

No caso vertente, a
materialidade
delitiva restou sobejamente comprovada pelas fotos do cadáver e do local do crime (fls. 20/25) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 106/108), todos constantes ao ID 13972326, documentos que atestam a morte violenta de Fábio Maneti Pampolim.

A
autoria
, por sua vez, ao contrário do que argumenta a defesa, encontra sólido respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. O apelante
JHONATAN
, ao ser interrogado em juízo, confessou a autoria dos disparos que ceifaram a vida da vítima.

Os depoimentos judiciais das testemunhas presenciais Nayara Fonseca do Nascimento e Abraãao David Fonseca do Nascimento também foram uníssonos e categóricos ao afirmar que
JHONATAN
se aproximou da vítima pelas costas e efetuou os disparos (fls. 239 e 240).

Ademais, os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em juízo, conferem lastro à tese acusatória, inclusive no que tange à participação de
MARCO
. O Investigador de Polícia José Alexandre Bom relatou em juízo (fl. 238) que as investigações apontaram que
MARCO
era líder do tráfico de drogas em Morada da Barra e que, segundo testemunhas, emprestou a arma utilizada no crime:

[...] QUE depois do local do crime o depoente deu sequência às investigações; QUE confirma que foi o depoente que elaborou e assinou o formulário de fls. 89/101; QUE conhece bem a região de Terra Vermelha, e existem duas facções criminosas, sendo uma de Terra Vermelha e outra de Morada da Barra, que estavam em guerra na época dos fatos; QUE foi atrás das testemunhas porque o crime foi à luz do dia no meio da rua; QUE conseguiu falar com duas testemunhas oculares; QUE uma das testemunhas conhecia Jhonatan e Marco Antônio; QUE a outra testemunha conhecia apenas Marco Antônio; QUE o apelido de Jhonatan é “Jhonatanzinho” segundo a testemunha, que o reconheceu em uma foto mostrada pelo depoente extraídos dos arquivos policiais; QUE foi mostrado para as duas testemunhas fotos dos dois acusados; QUE as testemunhas narraram a dinâmica dos fatos, que Jonathan foi quem efetuou os disparos; QUE antes de efetuar os disparos Jhonatan passou na rua onde ocorreram os fatos, cerca de duas a três vezes (...) QUE as testemunhas disseram para o depoente que a vítima era usuário de drogas, mas não era envolvida com o tráfico; QUE o crime foi uma espécie de vingança pois no mesmo dia houve um homicídio tendo como vítima Juliano morador de Morada da Barra; QUE o declarante juntou imagens obtidas de rede social, de fl. 99, onde constou que o “o mesmo chumbo que tirou a vida de Juliano foi o mesmo que tirou a vida de Fabinho”; QUE a pessoa que postou a mensagem na rede social era integrante do grupo dos acusados (...) QUE Marco Antônio era líder do tráfico de drogas de Morada da Barra [...]

Vê-se, portanto, que a tese acusatória, acolhida pelos jurados, não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito, como alega a defesa. A confissão judicial de
JHONATAN
(quanto aos disparos), os depoimentos das testemunhas presenciais e os relatos dos policiais, todos produzidos em juízo, formam um complexo probatório robusto e coerente, que dá pleno suporte à decisão do Conselho de Sentença.

Por sua vez,
MARCOS
apresentou versão dissociada das demais provas, negando qualquer envolvimento com os fatos, embora estivesse armado no momento da prisão e tenha sido apontado por testemunhas como integrante do grupo criminoso de Morada da Barra, em conflito com o da vítima.

Assim, ao contrário do que sustentam
MARCO
, a versão trazida pelo Ministério Público e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES, ApCrim
nº
0000952-85.2014.8.08.0067, Rel
. Des.
Subst. Roz
e
nea Martins de Oliveira,
Primeira Câmara Criminal,
J. 27.02.2019
) - destaquei

Afasto, pois, as teses de nulidade e de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Superada a questão meritória, passo à análise da dosimetria das penas, ponto de insurgência de ambos os Apelantes e também objeto de ponderação no parecer da douta Procuradoria de Justiça.

A dosimetria da pena é um processo judicial de discricionariedade vinculada ou regrada, que exige do magistrado uma análise criteriosa e fundamentada das circunstâncias do caso concreto, guiando-se pelos vetores estabelecidos no art. 59 do Código Penal, a fim de alcançar uma reprimenda justa, proporcional e individualizada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Para desempenhar esta tarefa, deve observar o disposto na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada.

Conforme pacífica jurisprudência, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal demanda fundamentação concreta e idônea, não bastando referências genéricas ou a elementos inerentes ao próprio tipo penal. Contudo, a análise das circunstâncias judiciais não se submete a um critério matemático rígido, sendo facultado ao julgador, dentro de limites razoáveis e proporcionais, atribuir o peso que entender adequado a cada vetor desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, ausente fundamentação específica para um aumento maior, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima por circunstância judicial negativa mostra-se como parâmetro prudencial.

2.1. Dosimetria de JHONATAN ROCHA BATISTA

A pena-base para
JHONATAN
foi fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão. A Magistrada sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime, veja-se:

[...] O réu agiu com culpabilidade a merecer reprovação, sendo certo que desferiu três disparos, sendo um certeiro no crânio da vítima; seus antecedentes à época eram imaculados; sem informações acerca da conduta social do réu, que, contudo, permaneceu por um tempo à margem da comunidade; inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade, que apesar de que estivesse em formação, demonstrou menosprezo à vida humana; o motivo do crime, assim como as suas circunstâncias, foram reconhecidos como qualificadoras; as consequências extrapenais, embora sejam as próprias do tipo, devem ser consideradas desfavoráveis ao réu, haja vista a extinção de um jovem de somente 17 anos de idade; o comportamento da vítima em nada foi contributivo para a eclosão do evento. A situação econômica do réu é de hipossuficiência declarada. [...]

A avaliação desfavorável da
culpabilidade
exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já impostos pela norma incriminadora.

A fundamentação utilizada –
"desferiu três disparos, sendo um certeiro no crânio da vítima"
– não descreve apenas o dolo de matar, mas um
modus operandi
que revela uma intensidade de dolo e uma reprovabilidade que desbordam do tipo básico.

Conforme entendimento do STJ,
“a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta”
(STJ. AgRg no REsp 1805149/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019).

A frieza e a crueldade de efetuar múltiplos disparos, culminando com um tiro de execução na cabeça da vítima, demonstram uma periculosidade e um destemor que justificam, sim, uma censura mais severa na primeira fase da dosimetria, não havendo se falar em
bis in idem
.

Nesse sentido:

HOMICÍDIO SIMPLES – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – REJEITADO – VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE – QUANTIDADE DE DISPAROS – FUNDAMENTO LEGÍTIMO – PEDIDO DE INCREMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – ALMEJADO INCREMENTO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. I.
Há fundamentação legítima para a valoração da culpabilidade, notadamente diante da numerosidade de disparos de arma de fogo contra o ofendido, inclusive em regiões letais (v.g ., crânio), fato que demonstra a intensidade do dolo e, por consectário, justifica o juízo depreciativo da referida moduladora
. II. A confissão qualificada justifica a eleição de fração de redução diversa de 1/6 (um sexto) à luz do livre convencimento motivado e da individualização judicial da pena. Precedentes do STJ. III. Incabível o incremento da fração relativa ao privilégio diante da desproporção entre a provocação e as agressões sofridas pela vítima. IV. Recurso desprovido. Com o parecer.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 00335077020228120001 Campo Grande, Relator.: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2024)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, DO CP)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – 1. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO E PREMEDITAÇÃO – CORRETA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 2. MEIO CRUEL – AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO – ART . 492, I, B, DO CPP– 3. APELO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER. 1. A culpabilidade do agente do crime, como vetor de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta criminosa, ou seja, deve-se considerar o menor ou maior grau de censura do comportamento do autor
No caso, o cometimento do crime mediante diversos disparos de arma de fogo contra a vítima evidencia maior dolo da ação delitiva e autoriza o aumento da pena-base com alicerce nesta circunstância judicial
; 2. Segundo o art. 492, I, b, do CPP, no procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das atenuantes ou agravantes exige que tenham sido debatidas em plenário (STJ HC 507.883/RS). 3. A falta de prova da menção ao meio cruel na sessão de julgamento impede que a agravante seja sopesada para majorar reprimenda.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000652-29.2008.8 .11.0010, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2024) –
destaquei

APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE . NÃO CABIMENTO. BIS IN IDEM EM RELAÇÃO À MINORANTE DA TENTATIVA. AUMENTO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA MINORANTE DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A culpabilidade do agente pode ser considerada desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. Posição do STJ. 2.
A conduta de efetuar reiterados disparos de arma de fogo pode ser utilizada para negativar a vetorial da culpabilidade. Posição do STJ e precedentes deste Tribunal de Justiça
. 3. Tendo o delito ficado próximo da consumação, já que o réu só não consumou o delito porque a vítima teve pronto e eficaz atendimento médico-hospitalar, não se pode considerar mínimo o iter criminis percorrido. Assim, a redução decorrente da minorante da tentativa em 1/3 se mostra razoável. Posição do STJ. 4. A utilização do mesmo fundamento em duas fases distintas da individualização da pena- ora para aumentar a pena, na primeira fase, ora para deixar de reduzir tanto quanto poderia ser reduzido, na terceira fase -- configura o vedado bis in idem. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. Caso em que, apesar de cabível, em tese, a negativação da vetorial da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da reprovabilidade do ato de efetuar reiterados disparos de arma de fogo, não é possível a sua negativação em razão da configuração do vedado bis in idem em relação à fundamentação para a fixação da redução decorrente da minorante no patamar mínimo, na terceira fase da dosimetria, de modo que impositiva a neutralização da vetorial, na primeira fase, e a manutenção da redução decorrente da minorante, na segunda fase. 6. Considerando as alterações efetuadas e a previsão do art. 387, § 2º, do CPP e do art. 33, § 2º, al. b, do CP, deve ser fixado como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, tendo em vista o tempo que o réu está preso preventivamente.

(TJ-RS - Apelação: 50094626020218210013 ERECHIM, Relator: Thiago Tristao Lima, Data de Julgamento: 21/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2024)
- destaquei

Quanto às
consequências
do crime, a valoração negativa também deve ser mantida. A sentença destaca
"a extinção de um jovem de somente 17 anos de idade"
. Embora a morte seja o resultado inerente ao tipo penal de homicídio, a tenra idade da vítima, um adolescente cuja vida foi abruptamente interrompida, representa um desvalor social que extrapola o resultado típico. A perda de uma vida em seu alvorecer causa um abalo e uma comoção social e familiar de maior monta, o que autoriza a sua valoração negativa como circunstância judicial autônoma

Nessa linha de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAIOR VULNERABILIDADE DA VÍTIMA, ADOLESCENTE DE 17 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INERENTE AO TIPO. ELEMENTO ACIDENTAL DEVIDAMENTE DECLINADO, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO DO PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A circunstância de o homicídio ter sido praticado contra adolescente de 17 anos, de maior vulnerabilidade e que estava prestes a iniciar a vida adulta, extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida
. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1.851.435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 2. Espécie na qual foi devidamente declinado, pela Jurisdição ordinária, o reconhecimento de elemento acidental na conduta que demonstrou a necessidade de apenamento mais gravoso. Em outras palavras, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, pela constituição de fato que emprestou à conduta do Agente especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. 3. Denegação da ordem de habeas corpus em conformidade com o mérito do parecer da Procuradoria-Geral da República. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 717472 MS 2022/0005920-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022) –
destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME . IDADE DA VÍTIMA (15 ANOS AO TEMPO DO FATO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1 .
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime
, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 21/09/2020). 2. O fato de a vítima, na hipótese, possuir, à época, apenas 15 anos de idade constitui, por si só, fundamento idôneo a exasperação da pena-base. Majoração da pena para 21 anos de reclusão, mantidas as demais cominações da condenação. 3. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1904091 PR 2020/0289231-6, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO QUANTUM MÍNIMO - DESCABIMENTO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a tenra idade da vítima de um crime de homicídio, um jovem de dezoito anos de idade, é fundamentação idônea para justificar a elevação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito
.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00603630520188130027 1.0000.24.184127-9/001, Relator.: Des.(a) Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 02/07/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/07/2024)
- destaquei

Por fim, no que se refere à
personalidade
, acolho o apelo defensivo. A sentença admite não haver
"elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade"
, mas, contraditoriamente, a valora de forma negativa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir, para a negativação deste vetor, fundamentação concreta e não meras ilações extraídas da própria conduta delituosa.

Dessa forma, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), passo ao cálculo da pena-base. Partindo da pena mínima de 12 (doze) anos, e aplicando o incremento de 1/6 para cada moduladora negativa, tem-se um aumento de 4 (quatro) anos. A pena-base, portanto, fica estabelecida em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, a sentença reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, aplicando uma redução de 04 (quatro) anos no total. Aplicando esta redução sobre a pena-base de 16 anos, a pena intermediária alcança 12 (doze) anos de reclusão, tendo em vista o teor da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno a pena de
JHONATAN
definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

2.2. Dosimetria de MARCO ANTÔNIO RODRIGUES GALDINO

A pena-base para
MARCO
foi estabelecida em 15 (quinze) anos de reclusão. A Magistrada sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime, veja-se:

[...] O réu agiu com culpabilidade a merecer reprovação, posto que forneceu a arma para o executor do crime; seus antecedentes demonstram que o fato em questão não constituiu episódio acidental na vida do réu, e, embora não haja registro acerca de sua conduta social, resta induvidoso que permanecia à margem da comunidade, devendo assim, ter sua personalidade adequada ao seu convívio. O motivo do crime e as suas circunstâncias foram considerados como qualificadoras. O comportamento da vítima não pode ser considerado como contributivo para os fatos; as consequências extrapenais do tipo devem ser valoradas negativamente, em razão da extinção de um jovem de somente vinte e três anos de idade. A situação econômica do réu é de hipossuficiência declarada. [...]

A
culpabilidade
foi exasperada ao fundamento de que o réu
"forneceu a arma para o executor do crime"
. Contudo, o ato de fornecer a arma é exatamente o que fundamenta a sua participação no crime, nos termos do artigo 29 do Código Penal. Punir o agente com maior rigor na pena-base pela mesma conduta que justifica a sua responsabilização penal como partícipe viola o princípio do
ne bis in idem
. Portanto, afasto a valoração negativa da culpabilidade.

No entanto, quanto às consequências do crime, valoradas em razão da extinção prematura da vida da vítima, a negativação deve ser mantida, pelos mesmos fundamentos já expostos na análise da dosimetria do corréu.

A personalidade do réu também deve ser considerada neutra, pois a sentença não se ampara em laudos ou elementos concretos para a sua negativação.

Assim, remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável para
MARCOS
(consequências do crime), fixo sua pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, resultado da soma da pena mínima (12 anos) com o incremento de 1/6 (2 anos) pela moduladora negativada.

Na segunda e terceira fases, não foram reconhecidas atenuantes, agravantes, ou causas de diminuição ou aumento de pena, o que se mantém. Desta forma, a pena definitiva de
MARCO ANTÔNIO RODRIGUES GALDINO
resta fixada em 14 (catorze) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado de cumprimento de pena para os réus, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Por tais razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para reformar em parte a sentença e redimensionar as penas definitivas dos Apelantes, nestes termos:

1. JHONATAN ROCHA BATISTA:
12 (doze) anos de reclusão; e

2. MARCO ANTÔNIO RODRIGUES GALDINO:
14 (catorze) anos de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.